Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-14.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DO. DESNECESSIDADE. TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA PARA QUE O MAGISTRADO HOMOLOGUE A PARTILHA. EXIGÊNCIA. ARTS. 192 DO CTN, 31 DA LEI N. 6.830/1980 E 659, § 2o, DO CPC. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 659, § 2o, DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA AO ART. 146, INC. III, “B”, DA CF. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇOS. CORRETA LOCALIZAÇÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INDICAÇÃO QUE DEVE CONSTAR NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA DO ENDEREÇO ALI CONSIGNADO COM BASE EM CONTA DE ENERGIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS HERDEIROS CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito de o art. 664, § 5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio para julgamento da partilha em inventários que tramitam sob o rito de arrolamento comum, o § 4o do mesmo dispositivo prevê regra específica para o imposto de transmissão causa mortis, o ITCMD, não exigindo a comprovação de seu prévio recolhimento como condição para a homologação da partilha e lavratura do respectivo formal de partilha.
2. Os arts. 664 e 662 do CPC tratam de regra processual específica aplicável ao procedimento de inventário sob o rito do arrolamento comum, portanto, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos, configurando exceção ao regramento geral posto no art. 192 do CTN. Resulta daí a inexigibilidade de comprovação prévia de quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD, cujo sujeito passivo é o herdeiro, uma vez que apenas para os tributos de responsabilidade do espólio estabeleceu a lei, como condição para julgamento da partilha e expedição de formal e alvarás, a prévia demonstração de pagamento. Entendimento conforme a jurisprudência pacificada no âmbito do c. STJ e a posição predominante neste e. TJDFT.
3. Em observância ao princípio processual da efetividade do provimento jurisdicional e para assegurar que da sentença constem informações corretas relativamente ao imóvel inventariado, deve ser acolhida a pretensão dos herdeiros para que dela conste a precisa localização desse bem, conforme registrado em sua matrícula no registro imobiliário.
4. Apelações interposta pelo Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação interposta pelos herdeiros conhecida e provida.